Tribunal: TJES
Processo: 5024033-24.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024033-24.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: MARIA AMELIA HELIODORO ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. ÓBITO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, § 15, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA Nº 340 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra sentença que julgou procedente o pedido de complementação de pensão por morte formulado por viúva de ex-empregado público celetista, com base nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91. O óbito do instituidor do benefício ocorreu em 06/02/2023, data posterior à promulgação da Reforma da Previdência de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação contida no art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, impede a concessão de complementação de pensão por morte a dependente de ex-empregado público quando o óbito ocorre após a vigência da referida reforma, independentemente de o falecido perceber complementação de aposentadoria em vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício, em observância ao princípio
tempus regit actum
. 4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 veda expressamente a complementação de aposentadorias e pensões por morte que não sejam decorrentes de regime de previdência complementar ou previstas em lei de extinção de regime próprio. 5. A vedação constitucional alcança tanto servidores estatutários quanto empregados públicos da administração indireta, uma vez que a norma utiliza o termo genérico "servidores públicos". 6. Inexiste direito adquirido à complementação de pensão se o fato gerador (óbito) ocorre após a alteração constitucional, configurando-se, até então, mera expectativa de direito. 7. A percepção de complementação de aposentadoria pelo instituidor, em vida, não gera direito automático à complementação da pensão para o dependente, tratando-se de benefícios autônomos com fatos geradores distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado instituidor. 2. É vedada a concessão de complementação de pensão por morte a dependentes de servidores ou empregados públicos quando o óbito ocorrer após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ressalvadas as exceções expressas no art. 37, § 15, da CF. 3. O recebimento de complementação de aposentadoria pelo instituidor não cristaliza direito adquirido à futura complementação da pensão por morte para seus dependentes.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 15 (incluído pela EC nº 103/2019); Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, RE nº 603.584 (Tema 396); STF, ARE nº 1.478.936/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 14.03.2024; TJES, Apelação nº 5002885-97.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária movida por
MARIA AMELIA HELIODORO ALVES
, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da requerente à complementação de pensão por morte, em razão do falecimento de seu cônjuge, ex-empregado celetista da autarquia, condenando o requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos reflexos legais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a sentença viola frontalmente o art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda expressamente a complementação de aposentadorias e pensões para servidores públicos, termo que abrange também os empregados celetistas da Administração Indireta;
(ii)
deve prevalecer o princípio
tempus regit actum
, consubstanciado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o óbito do instituidor ocorreu em 06/02/2023, data posterior à vigência da Reforma da Previdência, inexistindo direito adquirido à reversão do benefício;
(iii)
a natureza da verba é eminentemente previdenciária e não assistencial, sendo custeada pelo erário estadual, o que impõe a observância das normas de responsabilidade fiscal e contenção de gastos públicos.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que:
(i)
a vedação constitucional do art. 37, § 15, restringe-se aos servidores estatutários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não alcançando o falecido, que era segurado do Regime Geral (RGPS);
(ii)
a complementação instituída pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 possui natureza assistencial e não previdenciária, tratando-se de benefício adicional que não exige contribuição específica;
(iii)
houve a cristalização do direito adquirido, pois a complementação de aposentadoria já integrava o patrimônio jurídico do falecido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, sendo a pensão mera derivação desse direito preexistente; e, por fim, requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Na instância originária,
MARIA AMELIA HELIODORO ALVES
ajuizou ação ordinária em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
objetivando o reconhecimento do direito à complementação de pensão por morte, fundamentada nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, em virtude do falecimento de seu marido, Milton Martins Alves, ex-empregado público da referida autarquia estadual sob o regime celetista.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da aplicabilidade da vedação contida no art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, frente à pretensão de percepção de complementação de pensão cujo fato gerador (óbito) ocorreu na vigência da referida reforma, bem como à análise da natureza jurídica do benefício e da existência de direito adquirido da dependente.

Inicialmente, esclareça-se que a complementação mensal de aposentadorias/pensões consiste em um benefício administrativo que assegurava aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou a seus dependentes, conforme o caso, o recebimento da diferença entre o valor do benefício previdenciário e o salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço, a ser paga pelo órgão contratante, nos termos da Lei Estadual nº 4.551/91, com as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 4.565/91.
1

Previsões semelhantes constam em diplomas legislativos de outros Estados da Federação Brasileira.

Ocorre que, com o tempo, o benefício administrativo tornou-se insustentável pela sua própria natureza, pois concede ao servidor inativo ou ao seu dependente o direito de receber o mesmo montante que receberia na ativa, independente de contribuição.

Nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente de regime previdenciário complementar dos servidores públicos ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência social, ressalvando as complementações já instituídas.

Dessa forma, aqueles que cumpriram os requisitos para fazer jus à complementação de aposentadoria ou à complementação de pensão por morte antes da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional têm o direito adquirido a obtê-la, mas aqueles que implementariam as condições necessárias após a vigência da norma possuíam apenas uma expectativa de direito que foi eliminada com a Reforma da Previdência.

Nesta hipótese, não obstante tenha a apelada alegado na inicial da demanda de origem que seu cônjuge percebia, enquanto vivo, a complementação de aposentadoria, somente com o óbito do instituidor da pensão, ocorrido em
06/02/2023
, nasceu para a apelada o direito à pensão por morte. Antes desse evento, não se pode afirmar que detinha direito adquirido ao referido benefício, tampouco à sua complementação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 340
, segundo a qual:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em igual sentido, tem reiteradamente afirmado a aplicação do princípio
tempus regit actum
para os casos de pensão por morte:
“A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/03/2014.”
(STF; Ag-RE-AgR 833.446; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 28/10/2014; DJe 14/11/2014).

No mesmo sentido:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito.”
(ARE 699864 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013).

Assim, considerando que o óbito do instituidor ocorreu em fevereiro de 2023, ou seja,
posteriormente à Reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019
, aplica-se integralmente o disposto no art. 37, § 15, da Constituição Federal, que estabelece:
“É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.”

Tal vedação constitucional apenas não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões já concedidas até a data de entrada em vigor da mencionada Emenda, hipótese que não se enquadra no caso dos autos, uma vez que o direito da apelada ao benefício só surgiu com o falecimento do instituidor.

Em que pese não desconhecer a existência de julgados que adotaram o entendimento segundo o qual a
“previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social”
(
tal como citados na sentença objurgada), este eg. Colegiado, em hipóteses similares à presente, já definiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, com o
objetivo de obter a complementação da pensão por morte de seu esposo, ex-servidor estadual contratado pelo regime celetista
. A sentença também revogou a liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em
definir se a autora faz jus à complementação da pensão por morte, com base na legislação estadual vigente antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, considerando que o óbito do instituidor do benefício ocorreu após a entrada em vigor da referida emenda
. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício.
2.
A Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou expressamente a complementação de aposentadorias e de pensões por morte a dependentes de servidores públicos, salvo se oriunda de regime previdenciário complementar ou prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social, hipóteses não aplicáveis ao caso concreto
. 3.
O fato gerador do benefício de pensão por morte é o falecimento do instituidor
,
ocorrido
em 17/09/2023, ou seja,
após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, razão pela qual não há direito adquirido à complementação pleiteada
. 4.
A mera percepção da complementação de aposentadoria pelo servidor falecido em vida não gera, por si só, direito adquirido da dependente à futura complementação da pensão por morte.
5.
O entendimento adotado está em consonância com os precedentes do STF, do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais, os quais aplicam rigorosamente a vedação prevista no art. 37, §15, da CF, em casos em que o óbito ocorreu após a EC nº 103/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício. 2. É vedada a complementação de pensão por morte quando o óbito do instituidor ocorrer após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, salvo hipóteses excepcionais previstas no §15 do art. 37 da Constituição Federal. 3. O recebimento de complementação de aposentadoria pelo servidor falecido não gera direito adquirido do dependente à complementação da pensão por morte. (TJES, Apelação Cível nº 5002885-97.2024.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 10 de Abril de 2025 a 16 de Abril de 2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA EC Nº 103/2019. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, em ação ordinária movida pela agravante em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A autora pleiteava o pagamento de complementação de pensão por morte, alegando que tal benefício não se encontra abrangido pela vedação prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação de pensão por morte concedida após a vigência da EC nº 103/2019 é legalmente devida; (ii) verificar se a agravante faz jus à tutela provisória para garantir o recebimento da referida complementação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A pensão por morte se rege pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
4.
No caso concreto, o fato gerador da pensão por morte ocorreu
em 27/12/2021,
após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que veda a concessão de complementação de aposentadorias e pensões, salvo em situações excepcionais, nas quais o presente caso não se enquadra
. 5.
O direito à complementação não é garantido quando o fato gerador da pensão surge após a vigência da emenda, conforme o disposto no art. 37, § 15, da Constituição Federal. A jurisprudência reconhece que o direito adquirido se aplica apenas aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da nova norma.
6. A concessão inicial da complementação foi equivocada, motivando sua cessação por meio de comunicação formal do Estado do Espírito Santo. 7. A tutela provisória requer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No entanto, no presente caso, o fumus boni iuris não se encontra presente, uma vez que o direito à complementação é indevido à luz da EC nº 103/2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pensão por morte se rege pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício. 2. A EC nº 103/2019 veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão para fatos geradores ocorridos após sua vigência, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008001-50.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 26/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu a eg. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO PENSIONISTA
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.584, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 396, fixou a tese de que “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor”, a qual foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da súmula nº 340, proclamando que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, entendimento que se estende à complementação de pensão por morte, tendo em vista que a aferição dos requisitos necessários para a sua concessão é feita no momento da morte do instituidor do benefício.
2.
A Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019, que acrescentou o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedou o pagamento da complementação de aposentadoria a servidores públicos e de pensão por morte a seus dependentes, ressalvando apenas a complementação instituída com fundamento no art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal, que versam sobre a criação de regime de previdência complementar pelos entes públicos, assim como aquela prevista em lei que disponha sobre a extinção de regime próprio de previdência social.
3. Comprovado que
o óbito do esposo da agravante ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, é vedado o pagamento da complementação de pensão por ela pleiteada
,
não havendo ilegalidade na decisão do DER/ES que indeferiu a concessão do benefício
. 4. O art. 7º da EC nº 103/2019, que preservou o direito adquirido de aposentados e pensionistas que já recebiam a complementação ou que preencheram os requisitos para obtenção do benefício antes da alteração do texto constitucional, não se aplica a este caso, pois a morte do esposo da agravante, que é o fato gerador do benefício por ela pleiteado, ocorreu mais de 3 (três) anos após a promulgação da referida Emenda Constitucional. 5.
Em consonância com entendimento proclamado pelo STF, é vedado o pagamento de complementação de pensão por morte a dependentes de servidores públicos quando o óbito do instituidor do benefício ocorrer após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, mesmo que o servidor já estivesse recebendo a complementação de aposentadoria antes do seu falecimento, pois cuidam-se de benefícios autônomos e com requisitos próprios
(Precedentes: ARE nº 1.478.936/SP, Relator Min. Flávio Dino, DJe de 14/03/2024; ARE nº 1.413.997/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2023; ARE nº 1.434.184/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/05/2023; ARE nº 1.433.487/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2023; e ARE nº 1.432.031/SP, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2023). 6. O recebimento de complementação de aposentadoria pelo servidor público não resulta em direito adquirido dos dependentes à futura complementação de pensão por morte, cujos requisitos devem ser aferidos com base nas normas vigentes na data do óbito. 7. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002678-64.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 06/09/2024)

Enfatiza-se que no julgamento do citado recurso de apelação nº 5002885-97.2024.8.08.0021, ficou vencido o suscitado entendimento que afastou a aplicação
“dos regramentos atinentes ao Regime Próprio de Previdência Social trazidos pela EC n. 103/2019 e utilizadas pelo apelado para justificar a cessação do mencionado pagamento”.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Cf. eventos 18752226 e 18752222.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.